Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713616-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA FERREIRA DA FONTOURA RODRIGUES ROSSI RAMIREZ APELADO: ANTONIO UCHOA PINHEIRO, BRUNO FERREIRA UCHOA, MARINA FERREIRA UCHOA, ANTONIO CARLOS NOCE LAMAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por PAULA FERREIRA DA FONTOURA RODRIGUES ROSSI RAMIREZ contra a sentença proferida nos embargos de terceiro opostos por ANTONIO CARLOS NOCE LAMAS, que manteve a aquisição, pelo embargante, do imóvel descrito como Loja 29, térreo, do Bloco B, da Quadra 402, Asa Norte, Brasília/DF, excluindo-o, por consequência, do rol de bens relacionados na ação de extinção de condomínio n. 0731091.34.2019.8.07.0001, ajuizada pela embargada. A embargada, ora apelante, requerer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que “não possui condições econômicas e financeiras de arcar com as despesas de custas, taxas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, de modo a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita” (ID 45993662 – Pág. 9). Colaciona comprovantes de gastos e de renda, que reputa aptos a subsidiar o pedido. O apelado, em contrarrazões, rebate os argumentos. É o breve relatório. Decido. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça da apelante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto. Na espécie, a apelante requereu a benesse sob o fundamento de que “é divorciada, tem 2 (dois) filhos em idade escolar, não tem casa própria, e atualmente reside em São Paulo/SP em um imóvel alugado, conforme faz prova o contrato em anexo e os boletos de mensalidades escolares” (ID 45993662 – Pág. 11). Contudo, a renda mensal em questão mostra-se elevada, superior inclusive ao parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos para fins de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública do DF, o que tem o condão de afastar a presunção relativa de hipossuficiência (Acórdão 1684498, 07425079420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, a apelante recebe salário no valor bruto de R$ 10.237,97 (dez mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) e líquido no montante aproximado de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), após os descontos compulsórios (ID 45993666). A seu turno, os gastos apresentados com moradia, mensalidades escolares e prestação de carro não se prestam a minimizar a obrigação, uma vez que, em sentido oposto, há nos autos indícios de que possui condição financeira favorável, haja vista a discussão na origem voltar-se para a sobrepartilha de bens deixados por sua genitora, estando na qualidade de herdeira. Ademais, a apelante constituiu advogado particular, o que reforça a possibilidade de arcar com eventual sucumbência. A propósito, o precedente deste Relator: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade da justiça deve ser indeferido se demonstrada a capacidade de arcar com as despesas processuais. 3. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1424198, 07081741920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inconcebível a concessão da gratuidade de justiça sem a comprovação da situação de hipossuficiência. Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção" "Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator